Tribunal: TJDFT
Processo: 0748835-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar (I) a posse prévia; (II) o esbulho e a data de sua ocorrência; (III) a perda da posse (art. 561 do CPC). De acordo com o art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito conduz ao indeferimento da tutela provisória de urgência, sobretudo quando os argumentos apresentados exigem maior dilação probatória e aprofundamento da questão, que somente será possível no curso regular do processo.
4. Recurso conhecido não provido.